Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004151-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BENTA SCHUTTS CARDOSO - CPF: 550.296.470-15 (AGRAVADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VERGINIA MATOS DA SILVA - CPF: 010.609.300-21 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.601/0001-59 (AGRAVADO), VERGINIA MATOS DA SILVA - CPF: 010.609.300-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.601/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal n. 1001658-16.2021.8.11.0037, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Benta Schutts Cardoso, Espólio de Vergínia Matos da Silva e Transportadora Norte Mil Ltda – EPP, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e os excluindo do polo passivo da demanda executiva. Em razão disso, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O Estado agravante sustenta que a exclusão foi reconhecida espontaneamente, mediante apresentação de CDA atualizada, e requer a aplicação do critério da equidade para fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal ocorre após oposição de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se, na ausência de proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários decorre do princípio da causalidade, sendo ônus da Fazenda Pública quando a parte só foi excluída do polo passivo após provocação judicial por meio de exceção de pré-executividade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (REsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, DJe 06/06/2024) no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a inexistência de proveito econômico direto e mensurável.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota orientação convergente, reconhecendo que, em casos de exclusão de corresponsável sem extinção da execução fiscal, não há benefício patrimonial concreto que justifique a aplicação do percentual previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

6.

A fixação de honorários por equidade busca compatibilizar a justa remuneração do advogado com a natureza do provimento judicial, especialmente em hipóteses em que a decisão reconhece ilegitimidade passiva, sem alteração do valor exequendo nem enriquecimento do excluído.

7.

No caso concreto, a exclusão dos sócios do polo passivo decorreu da ilegitimidade reconhecida judicialmente, não tendo sido impugnado o crédito tributário, tampouco demonstrado proveito econômico quantificável, de modo que se impõe a fixação equitativa da verba honorária.

8.

A jurisprudência deste Tribunal reforça essa orientação, como se observa no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1028353-16.2024.8.11.0000, em que se reconheceu a inaplicabilidade do critério percentual e se fixaram os honorários por equidade, diante da ausência de benefício econômico mensurável para o executado excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade.

2.

A fixação da verba honorária nesses casos deve ser feita por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

3.

A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas simples reconhecimento de situação jurídica preexistente, justificando o arbitramento equitativo da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 06/06/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028353-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/04/2025, DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do leste, nos autos da Execução Fiscal n. 1001658-16.2021.8.11.0037.

A decisão agravada acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Benta Schutts Cardoso, Espólio de Vergínia Matos Da Silva E Transportadora Norte Mil Ltda - Epp, reconhecendo a ilegitimidade dos sócios, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal.

Em consequência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Inconformado, o Estado agravante alega que, embora tenha havido exclusão de corresponsáveis, tal reconhecimento foi espontaneamente realizado, mediante apresentação de CDA atualizada, razão pela qual não caberia a condenação nos moldes aplicados.

Sustenta que, nos casos de exclusão de sócios, é inaplicável a fixação de honorários com base no percentual do valor da causa, devendo ser observados os critérios de equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC.

Defende ainda a aplicação da proporcionalidade na fixação da verba honorária, dividindo-se o valor da dívida pelo número de executados.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação em honorários ou, subsidiariamente, que estes sejam fixados com base na equidade.

O efeito suspensivo foi concedido pelo Relator, id. 268399285.

Ausentes as contrarrazões, certidão, id. 287368878.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente Agravo de Instrumento busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade, apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1001658-16.2021.8.11.0037, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, excluindo-os do polo passivo da demanda executiva, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 4% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou a sobredita Execução Fiscal contra Transportadora Norte Mil Ltda - EPP, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 201996880, referente a crédito de ICMS no valor de R$ 373.386,73 (trezentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos).

Os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva para responder pelas dívidas da sociedade, sob o fundamento de que nunca tiveram poderes de administração na empresa executada.

O Estado reconheceu o pedido com relação à exclusão dos corresponsáveis mencionados no título, apresentando CDA atualizada.

O Juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis e julgou extinto parcialmente o processo em relação à Benta Schutts Cardoso, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre o valor executado, reduzidos pela metade em razão de já ter sido providenciada a exclusão dos corresponsáveis na CDA pelo exequente, resultando em 4% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

Inconformado, o Agravante sustenta que o Juízo de origem equivocou-se ao fixar os honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, quando deveria ter aplicado o critério da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à definição do critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação definitiva no sentido de que, nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, o executado — no caso, o sócio excluído — não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Nesse sentido, o art. 926, caput, do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso concreto, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida para excluir os agravados do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

Não houve impugnação à validade do crédito tributário, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Assim, a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão do corresponsável enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

(N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN.

Considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, e aplicando o redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC, tendo em vista que o Estado já havia providenciado a exclusão dos corresponsáveis na CDA antes da prolação da sentença, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido na Exceção de Pré-Executividade, observando a proporcionalidade e o interesse público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025